Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REBOQUE. PERDA FÍSICA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 248 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO AFASTADA. BAIXA DO VEÍCULO NO DETRAN. OUTORGA DE PROCURAÇÃO AO COMPRADOR. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora alienou veículo reboque ao réu no ano de 2013, mas não comunicou a venda ao DETRAN. Pretende com a presente ação compelir o réu a efetuar a transferência de propriedade do veículo para seu nome, a despeito de estar ciente de que o bem se perdeu em um incêndio ocorrido após a tradição.
2. A despeito da impossibilidade fática e administrativa de transferir a propriedade, a sentença condenou o réu a promover a transferência do veículo para o seu nome junto aos órgãos competentes e a pagar todos os débitos em aberto desde 2013, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.
3. A obrigação de transferir veículo perante o órgão de trânsito torna-se juridicamente impossível diante da inexistência física do bem, circunstância que impede o cumprimento da prestação nos moldes impostos na sentença. O acervo probatório demonstra que as partes tinham ciência deste fato antes do ajuizamento da ação e chegaram a cogitar a baixa do veículo, na via administrativa (ID 82472173, pág. 5 e 6).
4. Nos termos do art. 248 do Código Civil, extingue-se a obrigação quando a prestação se torna impossível, sem culpa exclusiva do devedor.
5. A ausência de comunicação ao Detran sobre a alienação do veículo, na forma do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, atrai a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos encargos incidentes sobre o bem até a regularização administrativa.
6. Evidenciada o perecimento do bem e a existência de culpa concorrente das partes — do adquirente, pela ausência de regularização, e da vendedora, pela omissão prolongada na comunicação da venda ao Detran e a permanência como proprietária registral — impõe-se o redimensionamento da solução jurídica adotada.
7. Mostra-se adequada e proporcional a determinação para que a autora outorgue procuração ao réu, conferindo-lhe poderes específicos para representar-lhe perante o Detran, a fim de viabilizar a baixa administrativa do veículo não mais existente.
8. No que se refere ao alegado pagamento de emolumentos relativos à baixa de protesto, verifica-se que a autora não juntou aos autos comprovantes de efetivo desembolso. Inexiste recibo, guia quitada ou documento idôneo que demonstre pagamento alegado por ela.
9. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora o ônus de comprovar o efetivo desembolso relativo ao pagamento dos emolumentos. Inexistindo prova nesse sentido, não há base fática ou probatória que autorize a condenação do réu ao ressarcimento de valor (R$ 430,44).
10. A configuração de culpa concorrente afasta a pretensão de compensação por danos morais. Isso porque os transtornos decorrentes da não transferência do bem, resultam, em parte significativa, da sua conduta omissiva da autora que não promoveu a comunicação de venda.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: a) afastar a condenação do réu à obrigação de transferir o veículo para o seu nome e pagar a quantia de R$ 430,44, a título de danos materiais; b) determinar que a autora outorgue procuração ao réu, com poderes específicos para atuação junto ao DETRAN visando à regularização/baixa do veículo, no prazo de 15 dias; c) julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
12. Sem custas ou honorários.